Tribunal: TJPA
Processo: 0805247-39.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805247-39.2023.8.14.0039

APELANTE: JOSE JOAO DOS SANTOS MACEDO

APELADO: LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO, LUCIANA MARIA SIMAO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0805247-39.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO

ADVOGADO: KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO – OAB/PA 5.875

AGRAVADO: JOSÉ JOÃO DOS SANTOS MACEDO

ADVOGADOS: ADNIR SARMENTO P. JUNIOR – OAB/PA 19.312 E MARCO AURÉLIO OLIVEIRA OLIVEIRA – OAB/PA 20.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM A FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO PREVISTA NO ART. 357 DO CPC. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR, COMO EXPRESSAMENTE APONTADO PELOS AGRAVANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL, DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO e LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, cassou sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA. A sentença anulada havia declarado a rescisão do contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Murici, determinado a reintegração de posse em favor dos agravantes e condenado o agravado à multa contratual, além de julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência da fase de organização e saneamento do processo, conforme o art. 357 do CPC; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador – como ressaltado pelos agravantes – e sem delimitação prévia das questões controvertidas, ofende os princípios do contraditório substancial, da cooperação e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz de primeiro grau deixou de observar a etapa obrigatória prevista no art. 357 do CPC, suprimindo a fase de organização e saneamento do processo, o que é especialmente grave diante da complexidade da causa.

4.

A sentença foi proferida sem despacho saneador, como destacado pelos agravantes, o que impediu a estabilização adequada do processo e configurou cerceamento de defesa.

5.

O julgamento antecipado sem ciência prévia às partes e sem manifestação quanto à produção de provas configurou sentença surpresa, em violação aos princípios constitucionais processuais.

6.

Diante do objeto contratual debatido, seria imprescindível o exame aprofundado da moldura fática, especialmente quanto às condutas das partes envolvidas diante da inadimplência reiterada. Caberia verificar se a parte contrária incorreu em comportamento contraditório, por eventual inércia em reagir, atraindo a incidência dos institutos da
supressio
,
surrectio
e da vedação ao
venire contra factum proprium
, todos derivados da boa-fé objetiva. Tal análise exige delimitação precisa das controvérsias e oportunidade para produção de prova — o que reforça a indispensabilidade da fase de saneamento processual.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reafirma esse entendimento, reconhecendo a nulidade da sentença em razão da ausência de fase de saneamento. Precedentes:
– TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

8.

A decisão monocrática corretamente reconheceu o
error in procedendo
e cassou a sentença, sendo incabível a simples reiteração dos argumentos já rejeitados no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do art. 357 do CPC, com a supressão da fase de organização e saneamento em demanda complexa, impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

2.

A ausência de despacho saneador, como alegado pelos agravantes, e o julgamento antecipado da lide sem permitir manifestação das partes violam os princípios do contraditório substancial, cooperação e devido processo legal.

3.

Em causas complexas, é indispensável a delimitação prévia das questões controvertidas, inclusive para viabilizar o exame de condutas que envolvam inadimplemento, omissão e eventual violação à boa-fé objetiva, mediante aplicação dos institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire contra factum proprium
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 357, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.
– STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0805247-39.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO

ADVOGADO: KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO – OAB/PA 5.875

AGRAVADO: JOSÉ JOÃO DOS SANTOS MACEDO

ADVOGADOS: ADNIR SARMENTO P. JUNIOR – OAB/PA 19.312 E MARCO AURÉLIO OLIVEIRA OLIVEIRA – OAB/PA 20.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO
interpuseram

Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID

30778144) que

cassou a sentença combatida segundo ementa abaixo delineada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, COOPERAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA SURPRESA. CARGA PROBATÓRIA SEM DEBATE ALGUM. AUSÊNCIA DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA NULA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ JOÃO DOS SANTOS MACEDO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Murici, determinou a reintegração de posse em favor dos autores LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO e LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO, condenou o apelante à multa contratual de 10% sobre o valor inadimplido, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os apelados também interpuseram recurso adesivo visando a condenação pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por afronta aos princípios constitucionais e processuais centrados na fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC; (ii) verificar se houve julgamento antecipado da lide em violação aos princípios processuais do contraditório substancial, cooperação e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida sem a realização da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, apesar da complexidade da causa e da necessidade de estabilização da demanda. Essa omissão compromete a higidez do processo, pois impede o adequado contraditório e o esclarecimento das questões de fato e de direito controvertidas.

4. Conforme doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, a fase de saneamento e organização do processo cumpre função essencial de preparação metódica do debate processual, evitando decisões surpresas e garantindo a cooperação entre julgador e partes, sob a égide do art. 6º do CPC. Essa audiência de saneamento "visa evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas" (NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e Silva,
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, 2ª ed., Forense, 2015).

5. Igualmente, Leonardo Carneiro da Cunha destaca que, ao deixar de corrigir eventuais vícios e não delimitar os pontos controvertidos, o julgador compromete a entrega de uma sentença segura e estável, afrontando os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC), conforme suas lições sobre a "organização processual que visa garantir paridade de armas e contraditório efetivo".

6. A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA corrobora tal entendimento. Em situação análoga, a Turma já decidiu que "o julgamento antecipado da lide sem prévia oportunidade de produção de provas configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença", conforme precedente: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 13.08.2024.

7. Também se reconhece que a ausência de saneamento viola frontalmente os princípios processuais constitucionais, atraindo a nulidade da sentença por error in procedendo, como decidido no TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 01.04.2025.

8. Sendo assim, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento forte no artigo 357 do CPC e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da fase de organização e saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, em demanda complexa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por error in procedendo.

2. O julgamento antecipado da lide, sem a delimitação adequada das questões controvertidas e sem garantir a participação efetiva das partes na formação da decisão, viola os princípios do contraditório substancial, cooperação processual e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 357, 373 e 487, I.

Doutrina relevante citada
:

· NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e Silva.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Vários volumes.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.( Pje ID 30778144).

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Não obrigatoriedade do despacho saneador;

b.

Julgamento antecipado ou extinção do processo abandona o despacho saneador;

c.

Suficiência do acervo probatório que autoriza o julgamento antecipado;

d.

Compra e venda não honrada que deve ser rescindida;

e.

Comprometimento do contrato ante a inadimplência do Agravado;

f.

Inexistência de violação a princípios constitucionais processuais;

g.

Contraditório respeitado e

h.

Nulidade da objurgada.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31565582).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

32327302).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0805247-39.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO

ADVOGADO: KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO – OAB/PA 5.875

AGRAVADO: JOSÉ JOÃO DOS SANTOS MACEDO

ADVOGADOS: ADNIR SARMENTO P. JUNIOR – OAB/PA 19.312 E MARCO AURÉLIO OLIVEIRA OLIVEIRA – OAB/PA 20.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática quanto à cassação da sentença:

___________________

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente detentora das seguintes etapas processuais:

a. inicial;

b. contestação/reconvenção;

c. réplica/contestação à reconvenção e

d. réplica à contestação à reconvenção.

Itens a – d compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a. fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b. fase pericial/instrutória c. memoriais e

d. sentença.

Nesse víeis, atenho-me aos termos da etapa processual do artigo 357 do CPC que conjugarei simultaneamente aos argumentos insertos na pretensão e resistida.

Vamos, então.

Rescisão contratual, arresto cautelar, reintegração possessória, danos materiais e morais indenizáveis são os núcleos advindos do vetor – gênese, a saber: exame aprofundado dos termos contratuais.

Em linhas mais simples. Era preciso o julgador primevo decompor as cláusulas pertinentes na demanda, compreendo-as e manejando-as segundo cada argumento eleito: Em recortes.

Visualiza-se:

Contratantes:

Objeto:

Negociação:

Inadimplemento/Rescisão

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101512371092900000029907969

A partir de então, a moldura fática necessitaria ser igualmente decodificada dado examinar a conduta dos envolvidos quanto à inadimplência contumaz e a inércia do outro polo a identificar, se assim fosse devido, a presença dos vetores
supressio, surrectio e verine

contra factum proprium
a impactar na boa-fé objetiva.

E, delimitada essas questões de mérito, o julgador teria de decidir acerca dos danos materiais, localizando seu núcleo e dos danos morais indenizáveis, tanto quanto na modalidade in re ipsa, quanto em sua extensão.

Esse manejo argumentativo é claro e preciso, que torna indispensável a realização efetiva da etapa processual do artigo 357 do CPC.

Não posso deixar de mencionar a presença da reconvenção cujos levantes, inclusive os apostos na defesa teriam de ser debatidos entre as partes e examinandos efetivamente pelo julgador.

Não posso fechar os olhos, também, à predicação surpresa da sentença que, além de não oportunizar aos litigantes à intenção do julgador, ainda afrontou princípios processuais balisares como o da cooperação e devido processo legal.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis desprezar a etapa processual estabilizadora do Procedimento Comum em que a forte carga fática teria que ser necessariamente debatida, descuido ou pressa em julgar que leva à insegurança jurídica da sentença em si eis que açodada.

A Monocrática destaca a precipitação do julgador em sentenciar sem comunicar as partes de sua intenção, sem ouvi-las quando ao aceite da medida ou o interesse de produzir provas, o que os Agravantes chamam de despacho saneador que, frisa-se, nem existiu na lide.

Após a certidão daquela Unidade Judiciária quanto à manifestação de réplica à contestação e resposta à reconvenção, a sentença se seguiu em notória violação a princípios processuais constitucionais que devem ser estritamente observados.

Destaco o trecho da objurgada que menciona os princípios violados:

_______________

Sentença não estabilizada que afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial, atraindo sua nulidade por
error in procedendo
.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial.

______________

Seguiu destacando a compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA quanto ao tema sob enfoque. Foram essas as jurisprudências utilizadas conforme visualização:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101512371092900000029907969

Não há, portanto, o que se retocar da decisão monocrática diante do acerto das razões doravante mantidas e reafirmadas em repetição diante da simples reiteração pela Agravante dos argumentos já anteriormente rechaçados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de

apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 20/02/2026